Tribunal: TJDFT
Processo: 0017860-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017860-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TOTVS S.A., TOTVS BRASILIA SOFTWARE LTDA. RECORRIDO: HELIO INSTITUTO DE BELEZA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. CONTRATO DE FORNECIMENTO E PERSONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EXECUÇÃO DE PARTE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO, APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E DA TEORIA CIVILISTA. DIOÁLOGO DAS FONTES. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS PELA CONTRATANTE. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. Hipótese de resolução do contrato de prestação de serviço de informática consistente na elaboração de programa de computador, com a personalização da respectiva solução tecnológica ao negócio desenvolvido pela contratante (instituto de beleza). 1.1. No presente caso houve o inadimplemento recíproco das partes e as rés ofereceram exceptio non rite adimpleti contractus. 1.2. Controvérsia a respeito: 1.2.1. dos efeitos decorrentes da resolução do contrato; 1.2.2. da possibilidade de condenação em danos morais. 2. O Código Civil e a doutrina civilista são também aplicáveis às relações de consumo à vista da Teoria do Diálogo das Fontes. 3. Devem ser aplicados ao presente caso, portanto, as regras previstas nos artigos 475, 476 e 396 a 399, todos do Código Civil. 4. Diante da constatação do inadimplemento da obrigação por ambas as partes (art. 475 do Código Civil), foi correta a propalada resolução do negócio jurídico. No entanto, os efeitos decorrentes dessa desconstituição, relativamente à exceptio non rite adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil) suscitada pelas rés em sua resposta, deve levar à subsequente distribuição dos respectivos ônus decorrentes da reciprocidade das causas de resolução. 5. Em virtude da própria natureza jurídica do contrato celebrado e, à luz das peculiaridades desse negócio bilateral e sinalagmático, que consiste na entrega de uma solução tecnológica específica, no entanto, revela-se incongruente pretender-se mensurar a distribuição da conduta omissiva de ambas as partes à proporção de 90% e 10%. 6. Sem que tenha efetivamente havido a entrega final do produto contratado, a quantificação da evolução do serviço prestado em 90% desconsiderou a peculiaridade de que o produto é composto por licenças específicas pertencente à prestadora dos serviços e que a ausência da personalização final do programa interditará qualquer proveito econômico por parte da contratante. Assim, essa solução dada à demanda, embora bem-intencionada e legítima em sua dimensão abstrata, não pode ser considerada correta ao ser aplicada ao caso em análise nestes autos. 7. O oferecimento da exceção dilatória non rite adimpleti contractus pelas rés deu-se somente no plano formal, portanto, no momento da elaboração da defesa indireta de mérito, na própria contestação. Não houve nos autos, no entanto, a demonstração a respeito do devido exercício dessa modalidade de resposta no plano substancial, no curso regular da relação jurídica negocial, mediante manifestação de vontade clara e assertiva, com a indicação precisa das obrigações que deveriam ter sido adimplidas pela parte adversa (contratante) no tempo e modo convencionados. 8. "Com o exercício da exceção nos adimpleti contractus, ou da exceção non rite adimpleti contractus, legitima-se o devedor a não adimplir enquanto não se extingue a exceção. O devedor pode deixar de adimplir, legitimamente; e fica livre de quaisquer consequências que teria o inadimplemento. Uma delas é não incorrer em mora. Se já incorrera em mora, não ficou subordinado às consequências da mora desde que foi citado. Não fluem juros moratórios, nem cabe alegar-se compensação." (Tratado de Direito Privado, Tomo XXVI. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, p. 104). 9. A situação jurídica assim revelada, a indicar a ocorrência da já aventada reciprocidade da mora, sem que tenham restado evidenciados outros parâmetros mais corretos e precisos para a devida deliberação sobre os efeitos que devem ser atribuídos à subsequente resolução negocial e sua consequente distribuição entre os litigantes, deve resultar na dispensação de tratamento equivalente a ambas as partes. Ou seja, a solução a ser alcançada no presente caso, dada a reciprocidade da mora e, à vista da conduta omissa de ambas as contratantes, deve consistir na resolução do negócio e na condenação das rés ao pagamento da cifra correspondente a 50% do montante efetivamente pago, com a aplicação da correção monetária a partir da data de cada pagamento sem, no entanto, haver o cômputo de juros de mora que, compensados, em virtude da posição agora ostentadas pelos ora litigantes, devem ficar neutralizados. 10. A violação da honra objetiva de pessoa jurídica não ocorre no caso de mero inadimplemento contratual, sobretudo nas ocasiões em que ambas as partes deram causa ao aludido inadimplemento. Assim, foi correta a sentença ao julgar o pedido improcedente em relação aos pretendidos danos morais. 11. Recurso da autora parcialmente provido, tendo sido fixados os ônus da sucumbência, respectivamente, em 50% para a autora e para as rés (art. 86 do CPC). 12. Honorários de advogado majorados para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 13. Recursos interpostos pelas rés e pela Sociedade de Advogados prejudicados. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, ao argumento de que a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, e que as empresas rés demonstraram que cumpriram noventa por cento das obrigações contratuais; b) artigos 475, 884, 944 e 945, todos do Código Civil, sustentando a inexistência de inadimplemento contratual a justificar o dever de ressarcir, e que o valor arbitrado a título de indenização é desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa. Pleiteia, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil/2015. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mauricio Marques Domingues, OAB/SP 175.513. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil/2015, 475, 884, 944 e 945, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “observa-se a ocorrência de inadimplemento recíproco como a causa da resolução do contrato ora em análise”, e que “a entrega parcial do serviço, mesmo que próxima à totalidade do objeto contratado, mostra-se absolutamente sem serventia para a contratante”, concluindo que “os efeitos decorrentes dessa desconstituição, relativamente à exceptio non rite adimpleti contractus (art. 476 do Código Civil) suscitada pelas rés em sua resposta, devem levar à subsequente distribuição dos respectivos ônus decorrentes da reciprocidade das causas de resolução” (ID 12127917). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mauricio Marques Domingues, OAB/SP 175.513. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004